Tribunal: STF
Processo: RE 594354
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR. 
   REQUISITOS. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE 
   COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS. 
   SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO 
   ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1.	Reexame de fatos e provas. 
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo 
   Tribunal Federal.
2.	No caso dos autos, a devolução dos 
   pagamentos realizados pela Municipalidade a título de remuneração
   por serviços efetivamente prestados implicaria em locupletamento
   indevido da Administração. Princípio da vedação do 
   enriquecimento sem causa.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.